Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO OBSERVADA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, tanto o prazo de prescrição, como o decadencial, renova-se a cada mês, pouco importando a data em que celebrado o contrato. Considerando que, no presente caso, as parcelas ainda estão sendo descontadas no contracheque do autor, não há que se falar em prescrição ou decadência.
2. A despeito de ser autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução.
3. Trata-se de modalidade de empréstimo que pode se tornar extremamente vantajosa para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.
4. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato de RMC é imprescindível a demonstração de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e consequências do pagamento do valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.
5. Ocorre que, no caso, ainda que os contratos firmados, de fato, padeçam de informações essenciais, a análise do documento de ID 28290923 (faturas), permite inferir que, ao contrário do alegado na exordial, a autora tinha conhecimento dos termos, condições e riscos do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto a incidência dos encargos devidos a partir do não pagamento integral da fatura do mês seguinte, tanto que realizou mais dois saques complementares (23/11/2018 e 10/08/2016 - ID 2829023, págs. 9 e 27) do limite do cartão de crédito contratado.
6. Registre-se que a autora é servidora pública aposentada (técnico do seguro social), alcançada pelo disposto no §2o do artigo 45 da Lei Federal n° 8.112/1990, (dispõe sobre desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito), que estabelece os limites das consignações facultativas autorizadas pelos servidores em até 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para operações realizadas por meio de cartão de crédito consignável.
7. No mesmo sentido, admite-se a contratação, por aposentados, de cartão de crédito com reserva da margem consignável (RMC), no limite de 5% do valor da renda mensal do benefício, conforme consta no artigo 3o, §1o, da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS.
8. O comprovante de renda referente ao mês de julho de 2016 (ID 28290850) indica que a autora, ao tempo da contratação contava com dezoito empréstimos consignados em seus rendimentos que, certamente, comprometiam a sua margem de 30% permitida para essa modalidade de empréstimo. O mesmo pode ser observado nos comprovantes de rendimentos referentes aos meses de agosto de 2016 e novembro de 2018 (ID 28290850 e ID 28290850) ocasiões em que a autora solicitou dois saques complementares do limite do cartão de crédito RMC.
9. Resta evidente, assim, que a autora sabia, a partir de seus comprovantes de renda, que, ao tempo da contratação, não possuía margem suficiente para a contratação de novo empréstimo consignado. Não pode, portanto, alegar que era sua intenção a contratação de empréstimo consignado, se lhe restava margem disponível apenas para saque via cartão de crédito com pagamento consignado.
10. Destarte, a impossibilidade de contratar novo empréstimo consignado “normal”, aliada a realização de mais dois saques na mesma modalidade (limite do cartão de crédito consignado), demonstram que a autora tinha ciência acerca do modelo do negócio celebrado e das facilidades que ele lhe proporcionava, inclusive quanto à possibilidade de saques complementares e quitação antecipada, total ou parcial, a qualquer momento.
11. Outrossim, a autora, a despeito de ver consignado em seus rendimentos o valor mínimo indicado nas faturas, apenas veio questionar o negócio jurídico após cinco anos da sua realização.
12. Nesse cenário, no caso específico ora em análise, ausente a demonstração do alegado vício de consentimento, não há se falar em declaração de nulidade do contrato por ofensa ao direito de informação.
13. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).